Tribunal: STF
Processo: ARE 763952
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público federal. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 3. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Matéria infraconstitucional. ARE-RG 748.371. 4. Reajuste de 14,23%, conferido pela Lei 10.698/2003 e alegação de revisão geral anual. Matéria infraconstitucional. Necessidade de interpretação das leis 10.698 e 10.697, de 2003. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.